Tribunal: TJSP
Processo: 2200738-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Inventário. Decisão que determinou entrega de veículo do espólio à filha inventariante. Inadmissibilidade. Companheira sobrevivente que se encontra na posse do bem há longa data. Aquisição ocorrida no período da convivência. Situação fática deve ser mantida até a solução definitiva da controvérsia acerca da meação e dos quinhões hereditários. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável

Ementa:
Inventário. Decisão que determinou entrega de veículo do espólio à filha inventariante. Inadmissibilidade. Companheira sobrevivente que se encontra na posse do bem há longa data. Aquisição ocorrida no período da convivência. Situação fática deve ser mantida até a solução definitiva da controvérsia acerca da meação e dos quinhões hereditários. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável 'post mortem' julgada procedente. Medida determinada pelo juízo 'a quo' que se mostra prematura. Entrega de veículo à agravada, por ora, não pode prevalecer. Agravo provido.